Tribunal: TJES
Processo: 5004554-25.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Modalidade / Limite; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004554-25.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEONE DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não possui força probatória suficiente para justificar a cobrança de valores ou interrupção do fornecimento de serviço essencial, sobretudo quando o procedimento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, em afronta à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

2. O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, é condizente com os precedentes jurisprudenciais, sendo razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

4. Recurso conhecido e provido para declarar a inexigibilidade da cobrança e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004554-25.2023.8.08.0021

Apelante:

Cleone dos Santos Nascimento

Apelada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Cleone dos Santos Nascimento contra a sentença de id. 10030538, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 10030542, o apelante sustenta em síntese que: (a) houve ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento de inspeção do medidor; (b) não há comprovação de qualquer irregularidade; (c) o histórico de consumo não configura irregularidade que justifique a cobrança; (d) houve abuso na atuação da concessionária, com danos morais decorrentes do constrangimento sofrido; e (e) a sentença deve ser reformada para declarar a inexigibilidade da cobrança e condenar a EDP ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 10030545.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça

Nas contrarrazões, a apelada impugna a gratuidade da justiça deferida à apelante na sentença de id. 10030538.

A jurisprudên
cia, contudo, preceitua que
“Tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo”
(TJES, Apelação Cível n. 0016929-77.201.8.08.0048, Relator: Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.08.2024).

No caso em apreço, a apelada se limitou a alegar que a apelante tem condições de arcar com as custas processuais, sem trazer qualquer prova da alteração de sua situação financeira, o que é insuficiente para revogar o benefício concedido em 1º grau.

Diante do exposto,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar a legitimidade dos procedimentos fiscalizatórios da EDP no equipamento de medicação de energia elétrica da apelada.

A concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Além disso, a teor da tese firmada pelo STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Assim, a apuração unilateral da suposta irregularidade, com evidente inobservância do contraditório e da ampla defesa, não poderia acarretar a cobrança ou interrupção do fornecimento de energia.

A propósito, este órgão fracionário tem reafirmado o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor
.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) [...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Nesse contexto, concluo que a imprestabilidade da apuração unilateral de irregularidade do aparelho medidor, sem a observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 414/2010) e sem propiciar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, acarreta na ilicitude da cobrança e da interrupção do fornecimento de energia elétrica com a supressão de serviço essencial.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS ENERGIA ELÉTRICA TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. - A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no fornecimento. Ocorrendo o corte, pode o consumidor socorrer-se do judiciário para buscar o seu restabelecimento. 2. - O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no caso, materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019488, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

É manifesta, portanto, a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade do corte do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da apelada.

Nesse sentido, dentre tantos, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. Nessa oportunidade, os funcionários da concessionária ao trocarem o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.

3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entendo que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida, sobretudo porque a indenização por danos morais no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é suficiente para reparar os danos sofridos, pois razoáveis e proporcionais.

4. De ofício, altera-se os consectários legais porque matéria de ordem pública, a fim de que o valor da indenização por danos morais seja corrigida desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem .

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível, 011190029907, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PAGAMENTO DE DÉBITO REALIZADO RELIGAÇÃO ATRIBUÍDA À CONSUMIDORA TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO PROVA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL IMPRESTABILIDADE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E RETIRADA DO RELÓGIO MEDIDOR ATO ILÍCITO IDENTIFICADO SENTENÇA REFORMADA APELAÇÃO PROVIDA.

1 Segundo a jurisprudência deste sodalício [...]o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

2 - Uma vez que à hipótese incidem os regramentos do microssistema consumerista quanto ao ônus da prova e à míngua de qualquer elemento contundente e legítimo para elucidar a questão,
a suspensão do fornecimento de energia pela recorrida se demonstra prática de ato ilegal passível de reparação à autora a título de dano moral.

3 - Segundo o art. 81, da Resolução Normativa nº 414/2010, [...]é de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente, denotando ser ilegal transferir os custos da religação do sistema para o consumidor a pretexto de adequações técnicas.

4 - Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença impugnada, declarar a inexistência de débitos decorrentes de multas ou de recuperação de consumo atinentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção TOI nº 119872 em nome da autora, bem como condenar a apelada a pagar à requerente a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020)

Em relação ao dano moral, considerando que a EDP realizou corte indevido da energia, que constitui serviço público essencial, é devida a indenização,
sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que
"[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de estar afinado com a jurisprudência, revela-se condizente com as particularidades do caso concreto, sendo razoável, proporcional e incapaz de gerar o enriquecimento sem causa da apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
,

reformando a sentença para julgar o pedido procedente para declarar a inexigibilidade da cobrança em desfavor da apelante e condenar a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

Via de consequência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.